Tribunal: TJMT
Processo: 0000910-91.2012.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ADEMIR DOS SANTOS
APELADO(S):
MARLENE TERRA

Número do Protocolo: 97856/2016
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA – CÁRTULAS DE CHEQUES – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - POSSIBILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM A DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente discuta, em Embargos Monitórios, a causa debendi.
2. Não comprovada a consumação do negócio que originou a emissão dos títulos, deve ser mantida a sentença de procedência dos Embargos e extinção da Ação Monitória.

APELANTE(S):
ADEMIR DOS SANTOS
APELADO(S):
MARLENE TERRA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação devolvido pela 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, após o julgamento da Ação Rescisória de n. 1001398-55.2018.8.11.0000, determinou que a matéria fosse reapreciada por este Colegiado.
Ao ver da Turma de Câmaras Reunidas, na decisão singular de minha autoria, não houve a demonstração de Súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, que pudesse sustentar/viabilizar o julgamento do Apelo por decisão monocrática.
Relembrando o julgamento anterior, dei provimento ao recurso de Apelação interposto por Ademir dos Santos e, assim, reformei a sentença, no sentido de rejeitar os embargos monitórios ofertados por Marlene Terra e, via de consequência, julguei procedente a Ação Monitória constituindo de pleno direito os títulos de créditos em títulos executivos, com base no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ainda, condenei a apelada/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
In casu, o Sr. Ademir dos Santos ajuizou ação monitória, em razão da ausência de cumprimento da obrigação consistente no adimplemento de quatro cártulas de cheques, uma no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e três no valor de R$ 4.817,00 (quatro mil oitocentos e dezessete reais) cada; emitidas como parte do pagamento da venda de uma serralheria de sua propriedade à apelada.
Em sua defesa, a devedora apresentou embargos monitórios, aduzindo a inexigibilidade dos títulos de créditos, uma vez que os mesmos foram dados como adiantamento da compra de madeiras do apelante, as quais não foram entregues.
Designada audiência de conciliação, a mesma restou inexitosa, ante a ausência da embargante ao ato, ocasião em que o credor/embargado requereu a aplicação dos efeitos da revelia. (fl. 38)
O juízo monocrático, levando em consideração que não houve a intimação pessoal da Sra Marlene Terra para comparecer à audiência, não aplicou os efeitos da revelia; porém, em contrapartida, devido à falta do contrato de compra e venda da serralheria, que sustentasse as argumentações trazidas pelo embargado/requerente em sua pretensão inicial, deu provimento aos embargos monitórios para declarar a inexigibilidade das cártulas de cheques e, via de consequência, julgou extinta a ação monitória, bem como condenou o Sr. Ademir dos Santos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (fls. 39/42)
Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença, alegando que por meio das cártulas de cheques, restou cabalmente demonstrado o seu direito ao recebimento dos valores nelas exarados.
Pois bem, em que pesem as fartas argumentações apresentadas, neste momento, diante da análise minuciosa dos fatos e provas apresentadas, vislumbro que, de fato, não assiste razão ao apelante.
Isso porque, embora os títulos de créditos objetos da demanda sejam providos de cartularidade, literalidade e autonomia, no presente caso, há peculiaridades que viabilizam a discussão da causa debendi em embargos monitórios, pois, além de não ter havido circulação das cártulas de cheques, a embargante também alega a inexistência do negócio jurídico que deu origem a dívida – compra de serralheria.
Nesse contexto, tenho que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373 do CPC.
Ou seja, o autor não trouxe aos autos prova mínima da constituição do seu direito, máxime documento de comprovação da titularidade e venda do imóvel (serralheria) que deu origem à dívida, bem como, da contraprestação por ele deduzida.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE CHEQUES - AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO EM EMBARGOS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - CAMBIAIS VINCULADAS A CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO CONSUMADO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS - EMBARGOS PROCEDENTE - AÇÃO EXTINTA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Embora não seja exigida a prova da origem da dívida para admissibilidade da Ação Monitória fundada em cheque prescrito, nada impede que o emitente discuta, em Embargos Monitórios, a causa debendi. Demonstrada a não consumação do negócio que originou a emissão dos títulos, deve ser mantida a sentença de procedência dos Embargos e extinção da Ação Monitória. (Ap 16791/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÉBITO E LEGITIMIDADE DE PARTE – FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECONVENÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – ATO ILÍCITO – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COBRANÇA INDEVIDA – CULPA DO RECONVINDO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.
(Ap 27729/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

Logo, não há sequer evidências que permitam a reforma da sentença apelada, que, portanto, deve ser mantida incólume.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, contudo, deixo de majorar os honorários advocatícios em fase recursal, haja vista a ausência de contrarrazões.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA